Tribunal: STF
Processo: ARE 1529493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MODULADA. VARIÁVEIS D A EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR, APREENDIDAS MEDIANTE PONDERAÇÃO DA RAZOABILIDADE. PRESTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. RENDIMENTOS MENSAIS. ALIMENTOS. FIXAÇÃO SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. MINORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. AFETAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PARCELA IN NATURA. COMPROVAÇÃO. DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO. ERRO MATERIAL. AFERIÇÃO. SANEAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDA. 1. APONTADOS E DETECTADOS ERROS MATERIAIS AFETANDO O PROVIMENTO MONOCRÁTICO, CONQUANTO INDIFERENTES PARA A RESOLUÇÃO DE MÉRITO HAVIDA, DEVEM OS VÍCIOS SER SANEADOS, DE MOLDE A SER O JULGADO DEPUTADO DAS IMPRECISÕES EM QUE INCIDIRA. 2. OS ALIMENTOS, POR ENCERRAREM OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DIFERIDA E CONTINUATIVA ANTE A NATUREZA DA RELAÇÃO DA QUAL GERMINAM E DIANTE DA SUA ORIGEM ETIOLÓGICA E DESTINAÇÀO TELEOLÓGICA, TÊM ÍNSITA A CLÁUSULA REBUS, DAÍ PORQUE PODEM SER MODIFICADOS A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE ALTERADAS AS PREMISSAS QUE NORTEARAM SUA FIXAÇÃO, OU SEJA, DESDE QUE HAJA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO OBRIGADO OU NAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO (CC, ARTS. 1.694, IO, E 1.699 CPC, ART. 505,1). 3. ENCERRANDO RELAÇÃO DE DIREITO CONTINUATIVA, SUJEITA, PORTANTO, À ALTERAÇÃO DE SUAS BASES MATERIAIS, A ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR, ESTANDO SUJEITA À REVISÃO A QUALQUER TEMPO, DEMANDA A COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NAS VARIÁVEIS QUE MODULARAM SUA MENSURAÇÀO, ESTANDO AFETADO À PARTE QUE DEMANDA A PRESTAÇÃO O ÔNUS DE EVIDENCIAR, CONFORME O CASO, QUE HOUVERA MAJORAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES E MELHORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, SE AD%INDA DO ALIMENTANDO, OU, EM CONTRAPARTIDA, QUE HOUVERA PIORA EM SUA CAPACIDADE OU MITIGAÇÃO DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO, SE ADVINDA DO ALIMENTANTE (CPC, ART. 373). 4. A MENSURAÇÀO DOS ALIMENTOS DEVE SER PAUTADA PELO PRODUTO QUE EMERGE DA EQUAÇÃO CUJAS VARIÁVEIS SÃO REPRESENTADAS PELA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E PELA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE, E, AO SER APURADO AO QUE DELA EMERGE COMO EXPRESSÃO DA POSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA DO OBRIGADO, DEVE SER CONSIDERADA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL, REVESTINDO-SE DE SUBSTANCIAL RELEVÂNCIA, EM SE TRATANDO DE SERVIDOR PÚBLICO, A APURAÇÃO DO QUE AUFERE E O PADRÃO DE VIDA QUE APRESENTA. 5. AVIANDO O ALIMENTANTE PRETENSÃO REVISIONAL VISANDO A MODULAÇÃO E MINORAÇÀO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR QUE LHE ESTÁ AFETA SOB O PRISMA DE QUE A PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADA ORIGINALMENTE IN NATURA, AGREGADA DA PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, SE TORNARA DEMASIADAMENTE ONEROSA, EVIDENCIANDO, NA CONFORMIDADE DA CLÁUSULA GERAL QUE REGULA A REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, QUE A VARIÁVEL QUE NORTEARA A DEFINIÇÃO DA PRESTAÇÃO, TRADUZIDA EM SUA CAPACIDADE, SE ALTERARA, TORNANDO-SE A PRESTAÇÃO DESPROPORCIONAL E ONEROSA, ENCERRANDO A INVOCAÇÃO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE INVOCARA, A AFERIÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO A AMPARAR O QUE ADUZIRA DETERMINA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL (CPC, ART. 373,1). 6. CONSOANTE A REGULAÇÃO LEGAL, NAS AÇÕES EM QUE SE PEDE ALIMENTOS OU É DEMANDA A REVISÃO DA PRESTAÇÃO VIGORANTE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER A 12 (DOZE) PRESTAÇÕES MENSAIS DA VERBA ALIMENTÍCIA, MAS, ENCERRANDO O PEDIDO NATUREZA ESTIMATIVA PORQUANTO A OBRIGAÇÃO NÃO É OBJETO DE TARIFAMENTO, A VERBA HONORÁRIA IMPUTÁVEL À PARTE VENCIDA, QUANDO ACOLHIDO O PEDIDO REVISIONAL, DEVE SER MENSURADA COM BASE DE CÁLCULO NO EQUIVALENTE A 12 (DOZE) PRESTAÇÕES FIXADAS, POIS TRADUZ O VALOR DA CONDENAÇÃO, COMO FORMA DE SEREM REALIZADOS OS COMANDOS LEGAIS (CPC, ARTS. 85, 2, E 292, III). 7. O PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO FORMULADA, RESULTANDO EM ÊXITO E DECAIMENTO SIMILARES, ENSEJA A CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL, EMERGINDO DA INFERÊNCIA A NECESSIDADE DE AS VERBAS SUCUMBENCIAIS SEREM RATEADAS DE FORMA A SEREM CONFORMADAS AO PRECEITUADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL, RESTANDO VEDADA A COMPENSAÇÃO (CPC, ARTIGOS 85, 14, E 86). 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. ERRO MATERIAL SANEADO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente